Tribunal: TJMT
Processo: 1003953-98.2025.8.11.0000
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003953-98.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Alienação Fiduciária, Liminar]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[TIAGO PACHECO DOS SANTOS - CPF: 024.915.151-05 (ADVOGADO), FRANK ZAMPIERON - CPF: 903.242.851-91 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO - CNPJ: 36.900.256/0001-00 (AGRAVADO), RAFAELA GRASSI ZAMPIERON - CPF: 214.470.818-54 (TERCEIRO INTERESSADO), ALESSANDRO TARCISIO ALMEIDA DA SILVA - CPF: 570.512.241-15 (ADVOGADO), EVELYN VITORIA AMORIM DA SILVA - CPF: 046.870.621-64 (ADVOGADO), MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - CPF: 728.423.851-87 (ADVOGADO), LUIZ AUGUSTO MALHEIROS DE ABREU CAVALCANTI - CPF: 027.801.751-76 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE VALORES EM CONTA CORRENTE. IMPENHORABILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA DOCUMENTAL SUFICIENTE.
RECURSO DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu a impugnação à penhora de valores, mantendo a constrição realizada via SISBAJUD em conta bancária do Executado/Agravante no montante de R$ 15.108,26, no bojo de Ação de Busca e Apreensão convertida em Ação de Execução, fundada em inadimplemento de Cédula de Crédito Bancário, ajuizada em 2017.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em saber se os valores bloqueados judicialmente nas contas do Executado possuem natureza salarial e, portanto, são impenhoráveis nos termos do art. 833, IV, do CPC/2015.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A demonstração da natureza salarial dos valores penhorados incumbe ao Executado especialmente quando se alega impenhorabilidade fundada no art. 833 do CPC/2015.

4.

O Executado não apresentou extratos bancários abrangendo período suficiente nem documentos como declaração de imposto de renda, comprovantes de pagamento da Clínica Odontológica parceira ou quaisquer elementos mínimos que permitam aferir a origem salarial dos valores penhorados.

5.

O extrato bancário acostado evidencia movimentações financeiras diversas, inclusive recebimentos de valores sem origem comprovada, como transferências de terceiros e suposto pagamento de cliente sem documentação correlata.

6.

Ainda que o Executado tenha apontado despesas com tratamento de saúde, os rendimentos totais do mês de fevereiro/2023 superaram R$ 27 mil, o que afasta a alegação de que a penhora comprometeria sua subsistência ou continuidade do tratamento médico.

7.

A ausência de comprovação da natureza alimentar ou de caráter indispensável dos valores bloqueados impede o reconhecimento da impenhorabilidade alegada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

Compete ao Executado comprovar, por meio de prova documental idônea, a natureza salarial dos valores penhorados para fins de reconhecimento da impenhorabilidade.

2.
A alegação de impenhorabilidade fundada no art. 833, IV, do CPC/2015 exige prova concreta da origem salarial e da imprescindibilidade dos valores para a subsistência do devedor e de sua família.

3.

A simples alegação de que os valores bloqueados possuem caráter alimentar, sem a devida demonstração documental, é insuficiente para afastar a constrição judicial.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
FRANK ZAMPIERON
em face da decisão proferida nos autos da Execução de n. 1000552-34.2017.8.11.0045, promovida por
COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO
em face do ora Agravante.

O Agravante afirma que na Execução de origem foi realizada penhora de valores a pedido da Credora agravada via sistema SISBAJUD, tendo restado parcialmente frutífera (R$ 15.108,26).

Aduz que apresentou impugnação à penhora, suscitando que tais valores se tratam de verba alimentar do Agravante e de sua família, além de sua condição de saúde, todavia o Juízo
a quo
rejeitou o pleito.

Aponta que foi diagnosticado com Esclerose Lateral Amiotrófica (ELA), doença que resulta em fraqueza muscular e perda de movimentos, comprometendo severamente a capacidade de sustento do Recorrente, de modo que necessita da quantia constrita para continuidade de seus cuidados com a saúde.

Sustenta que os valores constritos são impenhoráveis por serem destinados ao seu tratamento de saúde, além de serem inferiores a 40 (quarenta) salários mínimos, de caráter salarial, ainda que se tratando de conta corrente, conforme é o entendimento da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Argumenta que a Agravada não trouxe elementos aos autos para afastar as alegações do Recorrente, devendo prevalecer à presunção de
proteção conferida pelo artigo 833, X, do Código de Processo Civil.

Alega que se encontra sem a total capacidade para laborar ante o estado avançado da Esclerose Lateral Amiotrófica que lhe acometeu.

Defende que estão presentes os requisitos para concessão da tutela recursal para garantir ao Agravante a possibilidade de reaver os valores bloqueados em sua conta bancária, pois necessita deles para o custeio de seu tratamento, bem como, para manutenção das despesas familiares.

Pugna, em sede de antecipação de tutela, que seja desbloqueada a quantia constrita, ante a impenhorabilidade demonstrada. Subsidiariamente, requer a suspensão da decisão agravada até o julgamento do presente recurso.

No mérito, pugna pelo provimento do recurso para confirmar a tutela, reconhecendo a impenhorabilidade dos valores bloqueados, com a restituição em favor do Agravante.

A tutela de urgência foi parcialmente deferida (id. 268483252).

Contrarrazões pelo desprovimento do Recurso acostadas em id. 274109367.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A controvérsia recursal diz respeito à possibilidade de reforma da decisão recorrida para reconhecer que os valores penhorados nas contas bancárias do Executado/Agravante são, em tese, impenhoráveis.

A Ação de origem foi ajuizada em 2017 (inicialmente era uma Ação de Busca e Apreensão), embasada na inadimplência do Agravante em relação à Cédula de Crédito Bancário n. 901882, no valor R$ 41.184,00 (quarenta e um mil cento e oitenta e quatro reais), sendo que o débito exequendo atualizado perfaz R$ 167.680,06 (cento e sessenta e sete mil seiscentos e oitenta reais e seis centavos).

Posteriormente, o procedimento foi convertido em Ação de Execução (id. 12826585 - origem), tendo sido os Executados intimados para efetuarem o pagamento do débito, todavia quedaram-se inertes.

Em fevereiro/2023, houve a realização da penhora de valores, a pedido da Exequente, tendo sido penhorado das contas do Agravante R$ 15.108,26 (quinze mil cento e oito reais e vinte e seis centavos).

Em que pese a irresignação do Agravante não se vislumbra qualquer ilegalidade na decisão agravada, pois consoante bem pontuado pelo Juízo de primeiro grau, o Executado/Recorrente não acostou documentos suficientes para demonstrar a natureza salarial da quantia penhorada.

Da análise dos documentos juntados pelo Devedor, verifica-se que este acostou o extrato bancário (id. 111978434 – autos de primeiro grau) de um das suas contas bancárias relativo ao mês de fevereiro/2023, no qual indica que no início do mês o Recorrente tinha R$ 15.101,49 (quinze mil cento e um reais e quarenta e nove centavos) de saldo, o qual não é explicado a sua origem e, mesmo com diversos gastos realizados pela parte durante o mês, houve a penhora em 24/02/2023 de R$ 15.108,26 (quinze mil cento e oito reais e vinte e seis centavos). Vejamos:

O Agravante admite é autônomo, trabalhando como dentista por contrato de parceria junto à empresa Clínica Odontológica LTDA, todavia deixou de acostar seus extratos bancários de pelo menos os últimos 03 (três) meses antes da penhora, declaração de imposto de renda ou outro documento relativo à referida Clínica que demonstrem quais foram os seus rendimentos mensais.

A partir do referido extrato bancário se percebe que sequer existe qualquer transferência seja recebida ou realizada em favor da citada Clínica, o que fragilizam as afirmativas do Executado de que a quantia constrita seja de natureza salarial.

Ademais, conforme bem explanado pelo magistrado singular
“(...) no extrato bancário há marcação feita por ele de valores recebidos de sua irmã (R$ 3.000,00 em 07.02.2023 e R$ 1.200,00 em 16.02.2023),
dos quais não provou a origem/finalidade,
além de outro valor sublinhado como “valor recebido de cliente” (R$ 7.500,00 em 15.02.2023)”.

Tal valor recebido como sendo supostamente de um cliente também não está comprovado por meio de documentos mínimos, haja vista que não é crível que o Agravante, ainda que trabalhador autônomo em contrato de parceria, não tenha qualquer instrumento contratual com o cliente, recibos ou outros documentos para embasar suas alegações.

Além disso, por mais que foram apontados pelo Agravante os gastos relativos ao seu tratamento de saúde nos meses anteriores à penhora, isso isoladamente não é suficiente para constatar que a manutenção da constrição prejudicará o seu sustento e de sua família.

Destaca-se que mesmo informando que adimpliu valores a título de fisioterapia (id. 111981500 - origem) e medicação (id. 111981492 - origem) no mês de fevereiro/2023, constata-se que os rendimentos em sua conta bancária no mencionado mês foram consideráveis (R$ 27.054,08), o que indica que o montante bloqueado não prejudicou a continuidade do seu tratamento.

Incumbia ao Recorrente comprovar que a importância penhorada realmente gozava da garantia da impenhorabilidade, ônus do qual não se desincumbiu, impondo-se o desprovimento do presente Recurso.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. IMPENHORABILIDADE DE VERBA SALARIAL. AUSÊNCIA DE PROVA DOCUMENTAL. ÔNUS DA PROVA DO EXECUTADO. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Trata-se de Agravo de Instrumento de instrumento interposto contra decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pelo Agravante, afastando a alegada impenhorabilidade dos valores penhorados em razão de suposta natureza salarial. (...). III. RAZÕES DE DECIDIR (...).
O Agravante não apresentou qualquer documento que comprove a natureza salarial dos valores penhorados, como extratos bancários, comprovantes de pagamento, carteira de trabalho ou holerites, ônus que lhe incumbia, impondo-se o desprovimento do recurso.
IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: (...).
Compete ao executado o ônus de provar a natureza salarial dos valores penhorados para fundamentar a alegação de impenhorabilidade, sob pena de manutenção da constrição. A ausência de comprovação da natureza salarial ou de outra condição de impenhorabilidade impede o acolhimento da exceção de pré-executividade.
Recurso Conhecido e Desprovido. (N.U 1024437-71.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/11/2024, Publicado no DJE 12/11/2024). (Destaquei).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE VALORES EM CONTA CORRENTE. IMPENHORABILIDADE NÃO DEMONSTRADA. IMPOSSIBILIDADE DE AFASTAMENTO DA CONSTRIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em sede de Ação de Execução de Título Extrajudicial, determinou a penhora de numerário em conta corrente da executada, via Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário – SISBAJUD. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se os valores bloqueados são impenhoráveis, nos termos do art. 833, IV, do CPC/2015, em razão de alegada natureza salarial. III. Razões de decidir 3
. Os agravantes não trouxeram aos autos prova documental inequívoca que demonstre a natureza salarial dos valores bloqueados, o que impede o reconhecimento da impenhorabilidade pleiteada
. 4. Ainda que se tratassem de valores salariais, o montante penhorado está aquém do limite de 50 salários mínimos, conforme previsto no art. 833, § 2o, do CPC/2015.
5. Ademais, o valor penhorado não foi demonstrado como indispensável à subsistência dos agravantes.
IV. Dispositivo e tese 6. Recurso desprovido. Tese de julgamento: "A impenhorabilidade de valores depositados em conta corrente exige prova concreta de sua origem salarial e de que tais valores são indispensáveis à subsistência do devedor, conforme o art. 833, IV, do CPC/2015." (...). (N.U 1017940-41.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/10/2024, Publicado no DJE 24/10/2024). (Destaquei)

Registra-se que a execução originária tramita desde o ano de 2017, sem que o Executado qualquer bem passível de penhora para satisfazer o débito, tampouco apresentado proposta de acordo.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2025